Tribunal: TJES
Processo: 5004818-24.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004818-24.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DE JESUS GOMES
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004818-24.2022.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ANGELA MARIA DE JESUS GOMES

RECORRIDA: CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ANGELA MARIA DE JESUS GOMES em face de sentença (id 6379744) que julgou o extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender pela incompetência do Juizado Especial Cível para o conhecimento e julgamento da lide, em razão da complexidade da causa (necessidade de perícia grafotécnica).

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença sustentando que, somente após a apresentação, pela recorrida, da contestação e de cópia do contrato assinado, lhe foi possível verificar que, embora reconheça a assinatura no contrato, este foi celebrado sem a sua clara manifestação de vontade, de forma que as provas carreadas aos autos seriam suficientes para o deslinde da causa, sem a necessidade de perícia.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão no id. 6379750

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE

A recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (ids. 6379482 e 6379747).

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise dos autos, verifico que é o caso de modificar a sentença guerreada.

O processo versa sobre declaração de nulidade contratual e reparação de danos.

O juízo sentenciante entendeu, por sua vez, que o ponto central da questão é identificar a veracidade da assinatura da recorrente no contrato firmado entre as partes, o que só poderia ser esclarecido com prova pericial, inadmissível no rito dos Juizados Especiais.

Com a devida
vênia
, discordo do posicionamento exarado acima.

Analisando a réplica apresentada no id. 6379742, entendo que o ponto central da causa é verificar se houve ou não o devido esclarecimento ao consumidor acerca do objeto contratado e, caso a negativação seja, de fato, indevida, se existiam ou não negativações anteriores a ela, de modo que é possível a análise de mérito sem necessidade de prova pericial.

Contudo, pelas provas carreadas aos autos, entendo que não é possível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC/15), de modo que os autos devem retornar a origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para decretar a
NULIDADE
da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)